Tribunal: TJBA
Processo: 8041610-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041610-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SILVA SPINOLA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante do posto de 1º Sargento, objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM, sob o argumento de que o posto de Subtenente fora extinto pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação e à revisão dos proventos de inatividade com base em posto superior, diante da extinção e posterior restabelecimento da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, por ser a autoridade dotada de competência para sanar a suposta omissão, conforme o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 e entendimento consolidado do STJ. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu gradualmente as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo, mantendo os ocupantes das respectivas posições até promoção ou afastamento, sem permitir novas promoções para tais graduações. A posterior Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a norma anterior, restabelecendo a graduação de Subtenente e assegurando aos praças ingressos até a data de sua vigência o direito de passagem para a reserva com proventos de 1º Tenente PM, desde que alcançada a graduação de 1º Sargento e preenchidos 30 anos de serviço. O impetrante ingressou na Polícia Militar em 10.03.2003, sob a vigência das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.356/2009, razão pela qual não se enquadra no benefício assegurado aos praças ingressos antes da edição da Lei nº 11.356/2009. Ausente prova do cumprimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente antes da inatividade, nos termos dos arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138 da Lei Estadual nº 7.990/2001, não se configura direito líquido e certo à reclassificação pretendida. O contracheque acostado aos autos comprova que o impetrante já percebe proventos equivalentes à graduação imediatamente superior (1º Sargento), inexistindo base legal para a majoração dos proventos ao posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato ilegal, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. Não possui direito líquido e certo à reclassificação ou revisão de proventos o policial militar que não preenche os requisitos legais para promoção antes da inatividade. O restabelecimento da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 11.356/2009 não retroage para alcançar militares ingressos após sua vigência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.563/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.09.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041610-54.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERTO SILVA SPINOLA e como impetrado o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.